Tribunal: TJDFT
Processo: 0735142-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. VALORES. CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto.
2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
3. O CPC, art. 301 permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão.
4. É possível o arresto nas contas bancárias de titularidade da empresa devedora pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem.
5. Recurso conhecido e provido.